Tribunal: STF
Processo: RE 1480030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2024. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NORMAS DO EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO. ESTADO DE GOIÁS. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 e 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal, demandaria o exame da legislação infraconstitucional, dos fatos e provas constantes dos autos, além das normas do edital do Processo Simplificando de contratação nº 010/2016-SEGPLAN, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279, 280, e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude de que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.